Tribunal: STF
Processo: ARE 1446008
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.